Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-37.2020.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000231-37.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO - CPF: 072.151.041-84 (APELADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS FISCAIS – INIDONEIDADE – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO
MDF-E
– INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE – TEMA 2 DO TJMT – LEGALIDADE DA APREENSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO.

1. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT).

2. O Mandado de Segurança demanda que o impetrante traga aos autos a prova do direito líquido e certo violado, sem a qual prevalece a presunção relativa de veracidade do ato administrativo atacado.

3.
Recurso provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0000231-37.2020.8.11.0004 impetrado por
Thiago Feitosa da Assunção
em face de ato praticado pelo
Chefe do Posto Fiscal da SEFAZ de Barra do Garças
, concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida nos autos e determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas por meio dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) de n.º 1143810-5 e 1143809-9.

Conforme se infere dos autos, o ora Apelado impetrou o aludido Mandado de Segurança, onde relata que em 02 de janeiro de 2020 emitiu a Nota Fiscal de Produtor Rural n.º 000.000.196, em razão da venda de milho a ser entregue no próprio Estado de Mato Grosso, com saída de Campo Verde e destino em Ribeirão Cascalheira, ambos neste Estado, porém teve lavrado contra si o TAD n.º 1143809-9, onde o agente fiscal alega que as mercadorias estão desacompanhadas de nota fiscal e o TAD n.º 1143810-5, sob o fundamento de que não foi recolhido o
“imposto de MDF”.

A liminar foi concedida (id. 144945712, fls. 26/27) e, na sentença que concedeu a segurança (id. 144945712, p. 66), o juízo
a quo
entendeu que a manutenção da apreensão das mercadorias não se amoldas às hipóteses elencadas na tese firmada no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000, pois as mesmas estariam acompanhadas de documentos fiscais idôneos, quais sejam, DANFE, DAMDFE e Documentos de arrecadação (DAR-1/AUT).

Nas suas razões de Apelação (id. 141893284), pleiteando o provimento do recurso para a reforma da sentença e denegação da segurança, o
Estado de Mato Grosso
aduz:

- a ausência de direito líquido e certo do Apelado, pois o Estado agiu em cumprimento ao Poder de Polícia que lhe compete;

- a previsão, na legislação estadual, quanto à possibilidade de apreensão de mercadorias quando estiverem desacompanhadas de Nota Fiscal idônea, como é o caso dos autos;

- a inconsistência entre a carga transportada e o que foi indicado na Nota Fiscal.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 144945713).

Certidão de intimação do Apelado, via DJE, para apresentar as contrarrazões (id. 144945714). Em consulta ao processo no PJE de 1º Grau, constata-se que a intimação foi disponibilizada pelo DJe em 02/08/2022, com publicação em 03/08/2022 e com decurso de prazo em 28/08/2022, donde se conclui que o prazo para manifestação do Apelado transcorreu
in albis
.

Em Parecer trazido aos autos, a PGJ entende como inidônea a documentação fiscal apresentada pelo Apelado, motivo pelo qual se manifesta favorável ao provimento do Apelo (id. 145714177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Thiago Feitosa da Assunção
impetrou o Mandado de Segurança
n.º 0000231-37.2020.8.11.0004, visando a liberação das mercadorias apreendidas por meio dos TADs n.° 1143809-9 e n.º 1143810-5.

Ao que constou da inicial, a mercadoria estava sendo transportada devidamente acompanhada dos documentos fiscais necessários em situação na qual não ocorreria o recolhimento do ICMS, porém, ao passar pela Unidade Avançada de Fiscalização houve a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito e consequente apreensão da mercadoria.

A despeito do relatado na inicial, analisando o TAD n.º 1143810-5 (id. 144945712, fl. 19), é possível constatar que a apreensão ocorreu pelo fato de os documentos fiscais apresentados serem inidôneos ao fim a que se destinavam, bem como a falta de emissão do MDF-e.

O MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – é obrigação tributária acessória de emissão obrigatória, conforme se infere do Ajuste SINIEF 21/2010:

“Cláusula primeira
Fica instituído o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais -
MDF-e
-, modelo 58, que deverá ser utilizado pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, em substituição ao Manifesto de Carga, modelo 25, previsto no inciso XVIII do art. 1º do Convênio SINIEF 06/89, de 21 de fevereiro de 1989.” (g.n.)

A obrigatoriedade de sua emissão consta expressamente também no RICMS/MT, em substituição ao Manifesto de Carga, modelo 25, como previsto nos artigos 343 e 174:

“Art. 343
O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e, modelo 58, arrolado no inciso XXVII do artigo 174 deste regulamento, deverá ser utilizado pelos contribuintes do ICMS, em substituição ao Manifesto de Carga, modelo 25, mencionado no inciso XXI do referido artigo 174.
(cf.

Ajuste SINIEF 21/2010

e respectivas alterações)

§ 1° O MDF-e é o documento fiscal eletrônico, de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e Autorização de Uso de MDF-e pela Administração Tributária da unidade federada do contribuinte.

§ 2° O MDF-e deverá ser emitido:

I - pelo contribuinte emitente de CT-e, modelo 57, conforme disposto no artigo 337;
(cf. inciso I do caput da cláusula terceira do
Ajuste SINIEF 21/2010
, redação dada pelo Ajuste SINIEF 10/2017 - efeitos a partir de 1° de agosto de 2017)

II - pelo contribuinte emitente de NF-e de que tratam os artigos 325 a 335, no transporte de bens ou mercadorias, realizado em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas.
(cf. inciso II do caput da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 21/2010, redação dada pelo Ajuste SINIEF 9/2015)

Art. 174 Os contribuintes emitirão, conforme as operações ou prestações que realizarem, os seguintes documentos fiscais: (cf. inciso VIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98 c/c art. 6° do Convênio SINIEF s/n°, c/c art. 1° do Convênio SINIEF 6/89

e respectivas altera
çõ
es)

XXI – Manifesto de Carga, modelo 25;
(modelo cf. Ajuste SINIEF 15/89)”

Logo, o transporte da mercadoria, desacompanhado do MDF-e caracteriza infração fiscal a obrigação acessória de caráter permanente, pois se perpetua no tempo enquanto estiver pendente a regularização da documentação, justificando a apreensão das mercadorias nos termos fixados no Tema 2 do TJMT.

A mesma situação é constatada em relação ao TAD n.º 1143809-9 (id. 144945712, p. 21) onde também foi relatado que a mercadoria transportada estava desacompanhada de Notas Fiscais.

É necessário fazer constar que a impetração de Mandado de Segurança demanda do Impetrante a prova pré-constituída do direito líquido e certo tido por violado. Entretanto, os documentos trazidos pelo Apelado estão incompletos, como pode ser visto no TAD n.º 1143810-5 (vide rodapé do documento), onde foi juntada apenas a primeira página de um total de 16; e, o TAD n.º 1143809-9, onde consta apenas a primeira página de vinte, sendo impossível analisar a motivação do ato administrativo, bem como os documentos verificados pela autoridade no momento da fiscalização.

Em consequência, a ausência de prova nesse sentido, não permite relacionar os documentos fiscais que acompanham a inicial com o transporte da mercadoria no momento em que restou apreendida pela autoridade fiscal. Em termos mais claros, não há provas - ao contrário do que afirmado na sentença recorrida -de que o transporte da mercadoria apreendida realmente se fazia acompanhar das Notas Fiscais e demais documentos necessários para a realização da operação.

Ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo tido por violado pela autoridade coatora, prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo atacado por meio do
mandamus
.

Posta a situação dessa forma, fica evidente o desacerto da sentença vergastada e a sua dissonância em relação ao que já foi decidido pelo TJMT na tese firmada no Tema 2, no seguinte sentido:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença apelada e
denegar a segurança
pleiteada no Mandado de Segurança e antes concedida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023